Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou sua impugnação. Na origem, processa-se o cumprimento individual de sentença coletiva requerido por VALDIVINA OLIVEIRA RAMOS. O título judicial exequendo foi constituído em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, oportunidade em que o ente público foi condenado a restabelecer o pagamento do auxílio alimentação, uma vez que foi reconhecida a ilegalidade na sua supressão em favor da respectiva categoria profissional. A controvérsia versa sobre a legitimidade ativa da agravada para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, tendo em vista que, ao tempo da suspensão o pagamento do benefício, ela integrava o quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal. O juízo rejeitou a arguição de ilegitimidade e sob o fundamento de que a partir da extinção da Fundação Educacional do DF, o DISTRITO FEDERAL assumiu todas suas obrigações passivas, de sorte que o julgado contemplaria também a autora. Em que pese a categoria funcional da autora fosse representada pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal ao tempo do cancelamento do auxílio, não haveria óbice à extensão à agravada dos efeitos do título judicial decorrente da ação proposta pelo SINDIRETA, posto que este outro sindicato também ajuizou ação com idêntico pedido e obteve igualmente êxito com a constituição de título judicial semelhante. O juízo rejeitou ainda a alegação de excesso de execução e pela utilização do IPCA-E como índice de correção, enquanto o título executivo teria fixado a TR. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o cumprimento de sentença. Alternativamente, o provimento para reformar a decisão e acolher a alegação de excesso de execução. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por VALDIVINA OLIVEIRA RAMOS em face do DISTRITO FEDERAL, no qual a credora busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID no 134319667, na qual suscita, em preliminar, a suspensão do feito, nos termos do art. 313, VI, “a”, do CPC, sob o argumento que a Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 21.396/2000, e o título executivo judicial teria condenado apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. Sustenta, ainda, a ilegitimidade ativa da Exequente, sob o argumento de que é titular do cargo de auxiliar de educação e o sindicato representativo da categoria funcional da exequente é o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, o qual ajuizou a ação coletiva no 59.888/96, que possui o mesmo objeto da ação coletiva, cujo título judicial lastreia a presente execução. No mérito, aduz a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Defende, também, a ocorrência de excesso de execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Contraditório exercido no ID n° 136008818, refutando as preliminares suscitadas pelo Distrito Federal. No que tange à alegação de excesso à execução, argumenta que seus cálculos se encontram corretos diante do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte deve ser aplicado o IPCA-E, como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009, em substituição à TR. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Da Impugnação 1 - Da alegada ilegitimidade ativa, em razão da Exequente ter sido servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal Sustenta o Impugnante que a Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 21.396/2000, e o título executivo judicial condenou apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. Os argumentos do Impugnante não merecem prosperar. Com efeito, dispõem os artigos 2o, 3o e 4o do Decreto n.o 21.396, de 31de julho de 2000, que trata da extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, o seguinte: (...) É possível extrair da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que, com a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, o DISTRITO FEDERAL passou a assumir as suas obrigações, bem como, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os aposentados e pensionistas, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Ente Distrital, com lotação na Secretaria de Estado de Educação. Outrossim, o pagamento dos precatórios da extinta Fundação Educacional ficou por conta dos créditos do Distrito Federal. Nessa toada, não há que se falar em ilegitimidade da Exequente, sob o argumento de que foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, uma vez que o Ente Distrital, que foi condenado pelo título judicial, passou a assumir as obrigações da extinta Fundação, e os servidores desta passaram a integrar o quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ou seja, da Administração Centralizada. A propósito da legitimidade do DISTRITO FEDERAL para responder por verbas salariais de servidores da antiga Fundação Educacional, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência deste eg. Tribunal: (...) Importante acrescentar, ainda, que a integração da Exequente aos quadros da Secretaria de Educação do DISTRITO FEDERAL é vislumbrada nos próprios contracheques da Exequente, juntados aos autos (ID no 130599879). Nesse contexto, tem-se que a Exequente é legítima beneficiária do título executivo judicial. 2 – Da alegada ilegitimidade ativa por ofensa ao princípio da unicidade sindical Sustenta o Impugnante a ilegitimidade ativa da Exequente, também, sob o argumento de que a mesma é titular do cargo de auxiliar de educação e o sindicato representativo da sua categoria funcional é o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, o qual ajuizou a Ação Coletiva no 59.888/96, que possui o mesmo objeto da ação coletiva, cujo título judicial proferido lastreia a presente execução. Com efeito, da análise do julgado proferido na Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, o qual ampara o presente cumprimento de sentença, e na Ação Coletiva no 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos no 59888/96), proposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (SAE/DF), é possível inferir que o título executivo judicial de ambas é similar. Nota-se que em ambos os títulos executivos judiciais foi estabelecida a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas, a partir de janeiro de 1996, do benefício alimentação, instituído pela Lei no 786/94 e que havia sido suspenso pelo Ente Distrital. Nada obstante, o SINDIRETA/DF possui legitimidade ativa para representar processualmente da Exequente, senão vejamos. Não viola o Princípio da Unicidade Sindical (art. 8o, II, da CF)[1] a criação na mesma base territorial de sindicato representativo de categorias profissionais distintas/específicas, porquanto o art. 37, VI, da Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Ademais, prevalece na jurisprudência Pátria o entendimento de que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial. Sob o mesmo prisma, confira-se o seguinte precedente colhido da jurisprudência deste Tribunal: (...) Outrossim, não há comprovação nos autos de que a Exequente é filiada ao SAE/DF, e, a despeito de não haver demonstração, também, de que seja filiada ao SINDIRETA, no julgado exequendo, precisamente no Acórdão no 730.893 (ID no 130599885 - pág. 11), ficou consignado que “o sindicato, enquanto substituto processual, tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação ou autorização expressa dos filiados”. Em consonância com o pensamento fixado no julgado exequendo acerca da legitimidade ampla do sindicato como substituto processual, o Colendo Supremo Tribunal Federal é assente quanto ao entendimento de que o interessado pode promover, individualmente, pedido de cumprimento de sentença em relação à Sentença Coletiva, no caso em que é integrante do grupo ou da categoria processualmente substituídos pelo Sindicato autor da respectiva demanda. A título de ilustração, observe-se o seguinte julgado da Suprema Corte: (...) Vide, ainda, os seguintes precedentes: AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 18/02/2014, Processo Eletrônico Dje-044 Divulg 05-03-2014 Public 06-03-2014. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assevera que “não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença” (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018). No que tange à questão da legitimidade do SINDIRETA/DF para representar seus substituídos, na Sentença proferida na Ação Coletiva no 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos no 59888/96), inclusive, em análise da legitimidade do SAE/DF, foi citado o julgado proferido no RE 159228, pelo Pretório Excelso, a saber: (...) O artigo 1o do Estatuto do SINDIRETA/DF dispõe acerca da da categoria profissional que representa, in verbis: “Art. 1o - O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, fundado em 27 de outubro de 1988, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, é a organização sindical representativa classista, autônoma e democrática da categoria profissional dos servidores públicos integrantes da base territorial mencionada neste artigo, com jurisdição em todo o território do Distrito Federal, com duração indeterminada, regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente”. Dessarte, malgrado a alegação de que a Exequente ocupa o cargo de auxiliar de educação e que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) representa a sua categoria funcional, ela também é representada pelo SINDIRETA/DF, uma vez que é servidora estatutária do DISTRITO FEDERAL. Nesse contexto, rejeito a preliminar aventada. 3 – Do alegado Excesso à Execução 3.1 – Da limitação do período referente às parcelas devidas (...) Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. 3.2 – Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): (...) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[3], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) ACOLHO EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 134319667; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. Considerando a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) ao Impugnante. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Outrossim, em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 130594681 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Legitimidade Ativa A questão atinente à legitimidade ativa pressupõe breve escorço acerca da abrangência subjetiva da sentença coletiva. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual aos integrantes da categoria. A substituição processual por parte do sindicato é plena, ou seja, não se restringe aos filiados inscritos. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR MEMBRO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642/AL (TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL 823/STF). 1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e, nesse contexto, a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento. Assim, ao contrário do que alega a parte Agravante, é irrelevante qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1869298/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). A questão posta à análise transcende à mera alegação de que a autora não seria sindicalizada, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. Segundo consta, a agravada integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria, extinta pelo Decreto 21.396, de 31 de julho de 2000 ao tempo do ajuizamento da ação coletiva: “Art. 1°. Fica extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF. §1° A extinção operar-se-á de pleno direito, após o cumprimento das formalidades previstas neste decreto, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, observado o disposto na Lei n.° 2.294, de 21 de janeiro de 1999. §2° Enquanto não se operar a sua extinção plena, a Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF atuará com a denominação "Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção", exercendo suas atividades sob a supervisão do inventariante, a ser designada pela Secretaria de Estado de Educação, a quem fica delegada a competência para praticar atos e adotar medidas necessárias à gestão da entidade. §3° Até a sua extinção plena, a representação judicial da Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção continuará a cargo de procuradores designados pelo Procurador-Geral do Distrito Federal, inclusive para receber as citações, as ultimações e os demais atos notificatórios dirigidos à Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção. Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os cargos da Fundação Educacional do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas da Fundação Educacional do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Art. 4°. O pagamento dos precatórios da Fundação Educacional do Distrito Federal farse-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos títulos e a conta dos créditos da Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os precatórios apresentados para pagamento após a extinção de pleno direito da Fundação Educacional do Distrito Federal serão inclusos à conta dos créditos do Distrito Federal, sob o controle da Procuradoria-Geral, aplicando-se, no que couber, o disposto no Decreto n.° 21.151, de 25 de abril de 2000. Art. 5°. Os saldos orçamentários correspondentes ao exercício financeiro de 2000 alocados à Fundação Educacional do Distrito Federal, serão transferidos para a Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os saldos orçamentários previstos para pagamento dos inativos e pensionistas da Fundação Educacional do Distrito Federal serão transferidos para o orçamento da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Art. 6°. O inventariante apresentará ao Secretário de Estado de Educação, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, para a devida prestação de contas, relatório, contendo a situação dos bens, direitos e deveres, que passam a integrar o patrimônio da Secretária de Estado de Educação, servidores, processos administrativos e judiciais, precatórios, licitações, contratos, pendências e medidas acautelatórias a serem eventualmente adotadas. (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 21923 de 23/01/2001) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22283 de 25/07/2001) (Legislação correlata - Decreto 22694 de 28/01/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22779 de 07/03/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22996 de 31/05/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 23305 de 23/10/2002) Art. 7°. Caberá ao inventariante da Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção submeter, os atos necessários à extinção plena da entidade, à aprovação dos Conselhos Diretor e Fiscal, que permanecerão em atividades até a efetiva extinção da entidade, correndo as despesas de seus funcionamentos, à conta da Secretaria de Estado de Educação. (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 21923 de 23/01/2001) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22283 de 25/07/2001) (Legislação correlata - Decreto 22694 de 28/01/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22779 de 07/03/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22996 de 31/05/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 23305 de 23/10/2002) Art. 8°. Adotadas as providências, o Secretário de Estado de Educação decidirá sobre a matéria, aprovando os termos da proposta de extinção. Art. 9°. As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão por conta das dotações próprias da Secretaria de Estado de Educação. Art. 10. Fica delegada competência ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal para firmar contratos e convênios, mantendo seus respectivos registros e remetendo-os à Procuradoria Geral. Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.” A discussão merece ser analisada com profundidade no seu momento próprio e pelo Colegiado, não comportando qualquer antecipação dessa valoração em sede de liminar. Correção do débito – fidelidade ao título Os critérios para cálculo dos juros de mora e da correção monetária foram fixados na sentença transitada em julgado, conforme se observa na apelação e embargos de declaração, cujas ementas foram lavradas nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEI 786/1994. DECRETO 16990/95. JUROS E CORREÇÃO. LEI 11.960/09. 1. O sindicato tem legitimidade extraordinária, como substituto processual, para defender em Juízo os integrantes da respectiva categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos e de comprovação, na fase cognitiva, de filiação. 2. Suspenso o curso do processo por ordem judicial, não corre a prescrição, mesmo intercorrente, cujo reconhecimento pressupõe a intimação das partes para impulsionar o feito e do término da suspensão. 3. O GDF, ao editar o Decreto 16.990/95, ofendeu o princípio da hierarquia das leis, haja vista que a Lei 786/94 que institui o benefício-alimentação, só poderia ter sido revogada por outra lei em sentido formal (LICC, art. 2o, § 1o). 4. Incidência da Lei 11.960/09, a partir da sua vigência, ou seja, sem eficácia retroativa. (TJDFT, Acórdão n. 730893, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 14/11/2013, p. 171)” EMBARGOS DECLARATÓRIOS: providos, com excepcional efeito modificativo, para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, à modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, devendo observar-se a disciplina da Lei 11.960/09. (TJDFT, Acórdão n. 998356, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, julgamento: 22/2/2017, publicado: 13/3/2017, pp. 372/376) (Grifei) Importante colacionar trecho do voto condutor do acórdão e que proveu os embargos de declaração com efeitos infringentes: “Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data"[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Portanto, o título executivo judicial fixou definitivamente como a correção monetária seria calculada, isto é, na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Determinou que a correção monetária fosse calculada pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios. É importante ressaltar que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez interposto Agravo Regimental contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança originário, impetrado no Tribunal a quo, cabível o Recurso Ordinário em adversidade ao acórdão proferido na sede recursal. 2. Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. 3. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. (grifei) 4. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução. 5. O apontado desrespeito à coisa julgada formada na sentença, por se tratar de error in procedendo, pode ser suscitado e reconhecido a qualquer tempo, uma vez que não comporta convalidação. 6. Recurso ordinário provido para decretar a nulidade do processo de execução, bem como dos atos subseqüentes, determinando o cancelamento do precatório expedido no valor de R$ 3.000.000,00 de reais. (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008) Mesmo quando a decisão assenta-se em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” No caso sub judice, reitera-se, a sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima, a qual determinou a correção monetária segundo o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório. Fixado o parâmetro de correção da dívida no título judicial transitado em julgado, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que a sentença seja desconstituída, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional. A necessidade de atribuição do efeito suspensivo se justifica ante a iminência da expedição do requisitório e respectivo pagamento, concretizando-se eventual dano ao erário. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pelo Colegiado, em prejuízo da expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, sobre o montante incontroverso. Tese 28 fixada pelo STF. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator